Tribunal: TJSP
Processo: 0003667-05.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura para a condenação de ambas as acusadas. Penas bem dosadas. Regime aberto fixado nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "c", do CP. Substituição das segregativas realizada em observância ao disposto no artigo 44 do Código Penal.
RECURSOS DESPROVIDOS.